Tribunal: STJ
Processo: 6002363-09.2024.4.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201335 - MG
(2024/0265872-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: EDILSON FELICIANO FONSECA FERREIRA
EMBARGANTE
: WARLEY DA SILVA GUSMAO
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUNA PEREL HARARI - SP357651
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
FELÍCIO NOGUEIRA COSTA - SP356165
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS.
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O provimento do agravo regimental se apoiou em
três pontos: a denúncia contém narrativa clara e
suficiente dos fatos, permitindo contraditório e ampla
defesa; o trancamento é medida excepcional e
prematura na via restrita do
quando há
habeas corpus
indícios mínimos de autoria e materialidade; e as
declarações do colaborador, corroboradas por outras
provas, reforçam a justa causa para a persecução
penal
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é a interna ao julgado embargado, não
servindo essa via para contraste com outro julgamento
ou entendimento colegiado.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
Documento eletrônico VDA55181979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 74f74ae8-ed7c-4c2b-978f-916f40ad5bb1

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55181979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 74f74ae8-ed7c-4c2b-978f-916f40ad5bb1

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201335 - MG
(2024/0265872-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: EDILSON FELICIANO FONSECA FERREIRA
EMBARGANTE
: WARLEY DA SILVA GUSMAO
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUNA PEREL HARARI - SP357651
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
FELÍCIO NOGUEIRA COSTA - SP356165
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS.
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O provimento do agravo regimental se apoiou em
três pontos: a denúncia contém narrativa clara e
suficiente dos fatos, permitindo contraditório e ampla
defesa; o trancamento é medida excepcional e
prematura na via restrita do
quando há
habeas corpus
indícios mínimos de autoria e materialidade; e as
declarações do colaborador, corroboradas por outras
provas, reforçam a justa causa para a persecução
penal
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é a interna ao julgado embargado, não
servindo essa via para contraste com outro julgamento
ou entendimento colegiado.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILSON
FELICIANO FONSECA FERREIRA e WARLEY DA SILVA GUSMÃO contra o
acórdão de fls. 338-343, que negou provimento ao agravo regimental interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Alega a defesa que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não explicitar as razões da mudança de voto de dois ministros após pedido de
destaque, tampouco ao justificar a solução distinta adotada em relação à corré
SIMONE RENATA SPITZNER, cujo agravo regimental foi julgado improvido,
mantendo-se o trancamento da mesma ação penal (fls. 358-362).
Afirma que, na sessão virtual, havia maioria pelo desprovimento,
seguindo o voto do relator, e que, após o destaque formulado pelo Ministro OG
FERNANDES, dois ministros alteraram seus votos sem motivação
individualizada (fls. 359-361).
Argumenta existir omissão porque o voto vencedor não explicitou por
que o caso dos embargantes seria distinto daquele referente à corré, embora se
trate do mesmo contexto fático e da mesma denúncia, o que exigiria coerência
decisória (fls. 360-362).
Defende que há obscuridade quanto à suficiência da denúncia, pois
não teria sido enfrentada a falta de descrição concreta de oferta ou promessa de
vantagem, de indicação do agente público destinatário, do ato de ofício visado,
do nexo causal entre vantagem e ato funcional, do marco temporal e da
individualização das condutas dos acusados. Aponta uso de expressões
genéricas e ausência de episódios específicos, bem como de valores e meios
de pagamento, o que impediria o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa (fls. 363-365).
Expõe contradição lógica ao manter-se o trancamento da ação em
relação à corré indicada como gerente regional e “líder” do esquema por
ausência de nexo causal e individualização, e ao determinar-se o
prosseguimento
da
ação
apenas
contra
representantes
comerciais
subordinados, cujas imputações dependem daquela narrativa e padecem das
mesmas deficiências (fls. 362-365).
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

Expõe, ainda, que houve expedição de ofício ao Juízo de origem
comunicando o resultado do julgamento antes da disponibilização do acórdão
no Diário da Justiça Eletrônico, reforçando a necessidade de esclarecimentos
(fl. 359).
Busca o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados e
reformar o acórdão, com efeitos infringentes, a fim de determinar o trancamento
da Ação Penal n. 1006556-60.2020.4.01.3807 também em relação aos
embargantes, à semelhança do decidido quanto à corré no HC n. 923.049/MG
(fl. 366).
É o relatório.
VOTO

O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o provimento do agravo regimental
se apoiou em três pontos: a denúncia contém narrativa clara e suficiente dos
fatos, permitindo contraditório e ampla defesa; o trancamento é medida
excepcional e prematura na via estreita do
quando há indícios
habeas corpus
mínimos de autoria e materialidade; e as declarações do colaborador,
corroboradas por outras provas, reforçam a justa causa para a persecução
penal (fls. 332-334).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 344-353):
É o que basta relatar. No caso, a denúncia faz referência a um
suposto esquema de oferecimento de vantagens financeiras por
parte de agentes da Biotronik – empresa fornecedora de
produtos médicos cardiológicos ( stents , marcapasso,
etc.) – a médicos que atuavam em hospitais filantrópicos
prestadores de serviços pelo Sistema Único de Saúde em
Montes Claros – MG.
Narra a denúncia que ocorria o pagamento de “bonificações” ou
“comissões” a médicos e hospitais pela utilização de materiais
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

fornecidos pela empresa Biotronik.
O Ministério Público expõe que (fls. 54-64, grifei):
A relação promíscua entre a BIOTRONIK e médicos/hospitais
iniciava-se
a
partir
da
intermediação
realizada
por
representantes comerciais, distribuídos em regiões de vendas
(p. 9-22 do “Relatório de Análise Sus. pdf” - doc. anexo). Tais
representantes eram incumbidos de levar aos médicos/hospitais,
com os produtos fornecidos, as propostas de “bonificações” ou
“comissões”, intermediando, a partir daí, os desdobramentos da
relação comercial. Essa abordagem por representantes
comerciais da BIOTRONIK ocorreu na região do norte de Minas
Gerais em relação a diversos médicos prestadores de serviços
em hospitais filantrópicos conveniados ao SUS, dentre eles o
médico Gustavo Oliveira de Albuquerque. Embora o contato
direto entre a empresa e os médicos fosse realizado
precipuamente pelos seus representantes comerciais (EDILSON
e WARLEY), a arquitetura do esquema era definida e
comandada por seus superiores hierárquicos: no caso específico
dos autos, DANIEL (então diretor-geral da BIOTRONIK) e
RENATA SPITZNER (gerente regional de vendas). A atuação de
cada um desses agentes, no caso concreto, será narrada no
tópico seguinte. II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
(ARTS. 333
71 DO CP) II.1 – Síntese acusatória A empresa
C/C
BIOTRONIK, por meio do seu respectivo diretor-geral, DANIEL
EUGÊNIO, além de RENATA SPITZNER (gerente regional de
vendas) e dos representantes comerciais EDILSON FELICIANO
(“POMBAL”) e WARLEY, ajustou, entre os meses de julho a
o pagamento de vultosas “bonificações”
setembro/2011,
(vantagens indevidas) ao hemodinamicista Gustavo Oliveira de
Albuquerque, proporcionalmente aos produtos a serem
utilizados pelo médico (competências até
) ou de forma
05/2014
mensalmente fixa (
a
), tanto em procedimentos
05/2014
02/2015
custeados pelo SUS quanto por convênios (públicos ou
particulares), no hospital Dilson Godinho.
Em razão desse ajuste, foram efetuados pelos integrantes do
núcleo BIOTRONIK dezenas de pagamentos mensais ao citado
médico hemodinamicista, de forma comprovada, ent re 08/2012
e
Tais “bonificações” mensais foram calculadas e
02/2015.
pagas em razão da utilização de produtos da BIOTRONIK em
dezenas de procedimentos cardiológicos mensais, sendo a
imensa maioria de tais procedimentos (cerca de 80%) custeados
pelo SUS. II.2 – Da exposição dos fatos criminosos com suas
circunstâncias Conforme detalhado pelo agente colaborador
Gustavo de Oliveira Albuquerque , entre os meses de julho a
foi procurado por WARLEY, genro de EDILSON
setembro/2011
(“POMBAL”), que lhe apresentou uma proposta de “bonificação”
em virtude da utilização de stents fornecidos pela empresa
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA . A proposta, segundo
Gustavo, “consistia no pagamento de R$ 500,00 por stent
convencional e R$ 1.000,00 por stent farmacológico” e “envolvia
tanto stents prescritos pelo SUS, quanto por convênio ou
particular”, o que foi aceito por Gustavo (Id. 306975888, pág. 9-
14). Para fins do pagamento das vantagens pela sua atuação
em prol da empresa, não era necessária a individualização dos
pacientes em que seriam utilizados os stents (Id. 298028852,
pág. 75). [...] O colaborador Gustavo Oliveira de Albuquerque
descreveu pormenorizadamente as circunstâncias que levaram
à assinatura do contrato fictício . Segundo ele, o recebimento de
bonificações por stents utilizados lhe gerava incômodo, razão
pela qual solicitou à BIOTRONIK, por intermédio de EDILSON
FELICIANO (“POMBAL”), que houvesse um contrato para
resguardar os pagamentos, que passariam a ocorrer em valores
mensais fixos. O assunto foi levado por EDILSON à sede da
BIOTRONIK em São Paulo, sendo a partir de então
intermediado por RENATA SPITZNER (gerente regional de
vendas) até a conclusão das tratativas, quando DANIEL
subscreveu o ajuste em nome da empresa (Id. 306975888, pág.
9- 14). [...] As “bonificações” ent
e
re 08/2012
02/2015,
negociadas pela atuação articulada dos denunciados DANIEL,
RENATA, EDILSON e WARLEY , foram pagas para o médico
empregar
os
materiais
cardiológicos,
fornecidos
pela
BIOTRONIK , em atendimentos preponderantemente prestados
pelo SUS (clientela amplamente majoritária do Hospital Dilson
Godinho)10,
configurando-se
como
vantagens
indevidas
(subornos). [...]
Na ponta do esquema, EDILSON FELICIANO (“POMBAL”)
atuou como representante comercial da BIOTRONIK, articulando
diretamente com RENATA SPITZNER para levar ao médico
Gustavo, juntamente aos produtos fornecidos, as propostas de
“bonificações” ou “comissões” . A partir do acerto, era ele quem
intermediava, em conjunto com RENATA SPITZNER e
WARLEY, os desdobramentos da relação comercial ilícita. Por
fim, WARLEY atuou como articulador no esquema criminoso,
com o objetivo de levar as propostas de “bonificações” ou
“comissões” ao médico que utilizava os stents e demais
materiais cardiológicos nos procedimentos cirúrgicos. Inclusive,
WARLEY foi o responsável por procurar Gustavo, entre os
meses de julho a setembro de 2011, para lhe apresentar a
primeira proposta de bonificação em razão da utilização de
stents fornecidos pela BIOTRONIK (Id. 306975888, pág. 10), o
que demonstra a sua real situação de representante do núcleo
empresarial em Montes
Essa condição, inclusive, foi
Claros/MG.
confirmada por DANIEL (Id. 791039990, pág. 21).
Em relação à efetiva participação de EDILSON (“POMBAL”),
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

RENATA SPITZNER e WARLEY, Gustavo Oliveira asseverou
em depoimento que, “no que toca especificamente à
bonificação, WARLEY e POMBAL sempre deixaram claro que
não possuíam autonomia para tanto , e que a responsável, como
representante da empresa, seria a RENATA”. Porém, deixando
evidente que EDILSON e WARLEY participavam, ainda que de
forma subordinada ou “operacional”, do esquema de
pagamentos ilícitos, mencionou se recordar de reuniões
realizadas com ambos e RENATA. Nessas ocasiões, declarou
que “sentia que era RENATA quem “batia o martelo”, quem tinha
autonomia para autorizar os pagamentos do bônus ao
reinquirido”. Ainda, ressaltou que, “com autorização de
RENATA, formalizou-se um novo contrato com previsão de
repasses fixos, tal como tinha conhecimento ser recorrente nos
grandes centros, como São Paulo /SP”. E, finalmente, deixou
claro “que os pagamentos eram realizados via empresa, pessoa
jurídica, com emissão de nota fiscal pela BIOTRONIK, com
conhecimento e aval da RENATA” (Id. 298028852, pág. 152).
Suas
declarações
no
inquérito
policial
corroboram
e
complementam, assim, aquelas já prestadas em juízo (Id.
980278190, 22m30s em diante). [...] Vê-se, portanto, que
DANIEL EUGENIO DOS SANTOS, SIMONE RENATA
SPITZNER, EDILSON FELICIANO FONSECA FERREIRA e
WARLEY DA SILVA GUSMÃO, associados para o cometimento
de delitos, e agindo de forma consciente e voluntária e em
unidade de desígnios, com divisão de tarefas, ofereceram e
realizaram pagamentos de vantagens indevidas a funcionário
público, para determiná-lo a praticar ato de ofício, delito previsto
no

na forma do
por 33 (trinta e três)
art. 333 c/c art. 29,
art. 71,
vezes, todos do Código Penal.
Analisando o caso, o Ministro relator dispôs em seu voto que:
A exordial, objeto destes autos, atribui aos recorrentes a conduta
de, na condição de representantes comerciais da Biotronik,
terem operacionalizado o pagamento de vultosas “bonificações”
a um médico hemodinamicista, que realizava procedimentos
tanto em hospitais públicos, por meio do SUS, como em
hospitais particulares, por meio dos convênios de saúde.
Contudo, da atenta leitura dos autos, vê-se que a exordial não
descreveu as condutas criminosas praticadas pelos recorrentes,
limitando-se a afirmar que, nos períodos indicados, eles
representavam a empresa
e, por isso, segundo o
Biotronik/SA
colaborador premiado, estavam envolvidos nos pagamentos das
citadas bonificações. Contudo, é cediço que, para se imputar
determinada responsabilidade penal é necessária a descrição do
nexo causal, isto é, não há como considerar que a posição de
gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a
presunção de que houve a participação no delito, se não houver,
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à
prática delitiva (RHC n.
Ministro Rogerio Schietti
109.037/SC,
Cruz, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso). Ademais,
25/4/2022
conforme consta do acórdão do HC n. 6002363-
agiu com acerto o Desembargador
09.2024.4.06.0000/MG,
Federal Grégore Moura quando, quando, em seu voto vista
(vencido) , disse que a denúncia não se desincumbiu de
demonstrar, pormenorizadamente, eventual relação existente
entre o pagamento de bônus a Gustavo Albuquerque e os
procedimentos médicos específicos realizados por ele, com o
uso dos produtos comercializados pela empresa BIOTRONIK .
Cabe destacar que nem mesmo a referenciação às AIH juntadas
aos autos permite estabelecer o elo direto entre os pagamentos
ao médico e os procedimentos que teriam beneficiado a
empresa, já que tais documentos se referem a pacientes do
SUS e também a pacientes custeados pela iniciativa privada.
Nesse ponto, verifico que a denúncia não solucionou a lacuna
identificada pelo TRF- 1a Região nos precedentes colacionados,
pois não identificou precisamente os implantes de stents ,
fornecidos pela BIOTRONIK, que teriam decorrido do alegado
ato de corrupção ativa . (Grifei.)
Com a devida vênia, compartilho com os eminentes Pares
percepção diferente que extraí dos fatos apresentados nos autos
e peço permissão para divergir do entendimento exposto
anteriormente.
O trancamento de ação penal só é possível, na via estreita do
habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar
de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de
indícios de materialidade ou de autoria delitiva.
(...)
No presente caso, não verifico a presença dos requisitos
necessários para trancar a referida ação penal em relação aos
recorrentes, ora agravados.
Da leitura da exordial, depreende-se que a imputação da prática
delituosa aos recorrentes não decorre unicamente da condição
de representantes comerciais da empresa Biotronik . Não se
observa que a
denúncia busque responsabilizá-los penalmente apenas em
virtude dos cargos por eles ocupados na companhia ou por
eventual ilicitude praticada pela pessoa jurídica.
Consoante a narrativa exposta na denúncia, Edilson Feliciano
Fonseca Ferreira e Warley Da Silva Gusmão integravam o
núcleo empresarial vinculado à Biotronik, atuando de forma
conjunta e coordenada com o objetivo de oferecer e efetuar
pagamentos de vantagens indevidas ao médico Gustavo de
Oliveira Albuquerque, então conveniado ao SUS no Hospital
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

Dilson Godinho, situado em Montes Claros – MG.
Segundo o relato do Ministério Público Federal, Edilson é
acusado
de
participar
ativamente
da
articulação
e
operacionalização dos repasses realizados ao referido médico,
contribuindo para o esquema que remunerava “bonificações”
vinculadas ao efetivo uso dos produtos Biotronik em
procedimentos hemodinâmicos. Ele teria integrado o processo
decisório e operacional que culminou na realização de
pagamentos periódicos destinados a influenciar a escolha dos
materiais empregados nos procedimentos médicos.
Warley, por sua vez, teria atuação complementar e solidária no
mesmo esquema, colaborando de maneira equivalente na
promoção e execução dos pagamentos indevidos ao médico,
participando da implementação e manutenção do mecanismo de
repasses – fixos ou variáveis – que remuneravam o uso dos
stents e demais materiais da Biotronik, em benefício do grupo
empresarial.
(...)
Ressalte-se, ainda, que as declarações prestadas pelo
colaborador encontram respaldo nas diversas provas carreadas
aos autos e foram prestadas em momento posterior ao
oferecimento da denúncia na Ação Penal n. 0009746-
24.2015.4.01.3807, desmembrada em relação ao colaborador,
circunstância que reforça a existência de justa causa para a
persecução penal.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ademais, a contradição que permite o acolhimento de embargos
declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o que não
se alegou no recurso em apreço. Nesse sentido, vejam-se:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo decisão que
conheceu e negou provimento a recurso especial, confirmando a
condenação por tráfico de drogas e o regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: há contradição
no acórdão embargado; e se há omissões no acórdão
embargado relacionadas com as buscas veicular e domiciliar.
III. Razões de decidir
3. Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de
embargos de declaração é aquele intrínseco do julgado,
entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não
se verifica na decisão embargada.
4. No tocante às omissões, cabe acréscimo de fundamentação
apenas em relação à busca domiciliar. A tese de inexistência de
autorização para ingresso no domicílio não foi objeto de
prequestionamento. Em relação à tese de inexistência de
fundada suspeita, registra-se que o próprio embargante
confessou aos policiais no momento do flagrante delito
decorrente da busca veicular a posse de mais drogas em casa,
confissão esta que especificamente não foi impugnada na fase
extrajudicial ou na fase do contraditório judicial, considerando o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Assim, mantida a legalidade da
busca domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento: "1. O vício de contradição que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquele intrínseco do
2. A confissão da posse de
julgado, entre os fundamentos.
drogas em domicílio configura fundada razão para o ingresso
policial na residência."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022,
III; CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
908.411/SC,
julgado em ; STJ, EDcl no
Rel.
11/3/2025REsp 1.973.397/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
noREsp11/10/20221.948.595/PB,
Quinta Turma, julgado em .24/10/2023
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.510.405/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifei.)
29/4/2025,
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por B P R P DA S contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial, o qual sustenta a ocorrência de
contradição e omissão no acórdão. A defesa argumenta que o
acórdão teria deixado de considerar dispositivos do Código de
Processo Penal e do Código Penal mencionados em fases
anteriores do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado apresenta contradição ao não considerar a
fundamentação jurídica supostamente constante em recursos
anteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise
dos dispositivos de lei federal mencionados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que enseja embargos de declaração deve
ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as
conclusões da própria decisão. Não é possível alegar
contradição com base em elementos externos ao julgado.
4. Não há contradição no acórdão embargado, pois as
premissas
e
conclusões
mantêm
coerência
interna,
especialmente no que tange à falta de indicação clara e
particularizada de dispositivos de lei federal no recurso especial.
5. A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou
detalhadamente as razões pelas quais a decisão da Presidência
da Corte não merecia reparos, abordando todas as alegações
da defesa, inclusive as novas alegações constantes das razões
do agravo regimental.
6. A apresentação tardia de novos argumentos em sede de
agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela
jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar
embargos de declaração deve ser interna ao próprio
2. A apresentação de novos fundamentos
acórdão embargado.
em sede de agravo regimental constitui inovação recursal,
vedada pela jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPP,
art. 619;
art. 20;
arts. 231, 232, 156, 157.
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.101.569/PA,
Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
30/4/2024;
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC,
Turma, DJe de 28/5/2024.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.554.635/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
10/9/2024,
de
grifei.)
13/9/2024,
Eventual dissonância entre o resultado do julgamento proferido em
relação à corré e aquele referente aos ora embargantes não pode ser dirimida
na presente via, cuja fundamentação é vinculada à demonstração de vícios de
embargabilidade. Assim, não é possível, no âmbito destes embargos,
reexaminar as circunstâncias do caso concreto ou as alegadas semelhanças
entre os atos delituosos, a fim de conferir a interpretação uniforme pretendida
pela defesa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55181988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: 2f9497c2-6c03-4172-babb-30419e4bf9d1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0265872-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 201.335 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00097462420154013807 10065566020204013807 60023630920244060000
97462420154013807
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDILSON FELICIANO FONSECA FERREIRA
RECORRENTE
: WARLEY DA SILVA GUSMAO
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: LUNA PEREL HARARI - SP357651
ADVOGADOS
: GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
FELÍCIO NOGUEIRA COSTA - SP356165
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDILSON FELICIANO FONSECA FERREIRA
EMBARGANTE
: WARLEY DA SILVA GUSMAO
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: LUNA PEREL HARARI - SP357651
ADVOGADOS
: GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
FELÍCIO NOGUEIRA COSTA - SP356165
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54224555140=704212470@
2024/0265872-3 - RHC 201335 Petição : 2026/0004270-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:14
Código de Controle do Documento: 9A2FEB93-844D-4B40-B28F-1DB3138AAA66